Tribunal: STF
Processo: Rcl 2778
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PREFEITO.
COMPETÊNCIA. LEI 10.628/2002. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO
ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL.
I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de considerar prematura a interposição de recurso antes da
publicação da decisão impugnada. Precedentes.
II. - Agravo não
provido.